Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721752-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: ANTONIO CONSOLACAO DE SENA, LUCIENE BAILAO SENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda. contra decisão proferida ao ID 65096031, complementada ao ID 65963845, no bojo do cumprimento provisório de sentença deflagrado por Antônio Consolação de Sena e Luciene Bailão Sena, em que o magistrado de primeiro grau julgou procedente a impugnação para reconhecer que houve excesso na execução, reputando como correto o valor apresentado pelo executado, o qual já se encontra assegurado pelo depósito de ID 63312649, deferindo, ainda, o pedido de levantamento da quantia depositada tão logo esteja preclusa a decisão. Fixou, ademais, em favor da executada, honorários advocatícios no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), levando em consideração o trabalho adicional realizado na impugnação ao cumprimento de sentença Em suas razões, a agravante sustenta a existência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, de modo que a caução deve ser exigida, nos moldes previstos no parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil. Argumenta que, caso o Superior Tribunal de Justiça dê provimento ao recurso interposto pela agravante, com o consequente reconhecimento da aplicabilidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/97, os pedidos iniciais formulados pelos agravados/exequentes serão julgados totalmente improcedentes e nada mais lhes será devido. Acrescenta que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 300,00 se mostra equivocada, pois, de acordo com a determinação expressa do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estes devem ser estabelecidos entre 10% a 20% do proveito econômico obtido, isto é, o excesso de execução reconhecido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo aos ID’s 17537236 e 17537237. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Primeiramente, convém elencar, em apertada síntese, os contornos da presente lide. Extrai-se dos autos de origem que os agravados ingressaram com ação indenizatória em desfavor da agravante, sendo o pedido inicial julgado parcialmente procedente, conforme sentença cuja parte dispositiva se transcreve: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para (i) declarar a resolução dos contratos celebrados entre as partes, com retorno das partes ao "status quo ante"; (ii) condenar da requerida na restituição dos valores pagos, sem qualquer retenção, em parcela única, cujo valor deve ser acrescido da taxa Selic, a título de juros legais de mora e correção monetária, desde a citação; (iii) declaro a ineficácia e inexibilidade das prestações vincendas, das notas promissórias vinculadas ao contrato; e (iv) determino à requerida que se abstenha de enviar o nome dos autores a protesto ou a cadastro de inadimplentes por força das obrigações constantes no contrato em questão. Declaro resolvido o mérito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao registro de imóveis competente, para que averbe na matrícula do imóvel a resolução do contrato em tela. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (ID 60766460) Inconformadas, as partes interpuseram apelação, tendo o acórdão respectivo reformado parcialmente a sentença, consoante ementa a seguir: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. 1. A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico para o caso de desistência ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante em seus artigos 26 e 27, entretanto, é silente quando se trata de resolução por culpa da própria incorporadora/construtora, não havendo qualquer óbice à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e a consequente extinção do contrato com a devolução das partes ao status quo. 2. Em caso de mora da incorporadora/construtora, cabível a devolução das parcelas pagas pelo devedor fiduciário, de forma imediata e integral, na forma da Súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de justiça quando do julgamento do Tema 971 de Recursos Repetitivos, cabível a inversão da cláusula penal estipulada unicamente em detrimento do consumidor. 4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 5. Apelações conhecidas, não provida a da ré e parcialmente provida a dos autores. (Acórdão 1229365, 00008742720168070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 61093408) Contra aludido acórdão, a executada, ora agravante, interpôs recurso especial (ID 61093410), o qual não foi admitido pela Presidência desta Corte, pelos fundamentos que se colacionam abaixo: (...) Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu pela ocorrência de inadimplemento da credora fiduciante, motivo pelo qual devida a rescisão contratual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A turma julgadora fez constar, ainda, que: “Compulsando os autos, verifica-se, da narração fática apresentada e dos documentos acostados (IDs 8311608 e 8311609) que a ré, na qualidade de pessoa jurídica privada que desenvolve atividade de comercialização de produtos e serviços, in casu, construção e entrega de loteamento, configura fornecedora (CDC, art. 3o), ao passo que os autores, sendo pessoas físicas que adquiriram serviços e produto da ré como destinatários finais, amoldam-se ao conceito de consumidores (CDC, art. 2o), sendo a relação jurídica entre as partes envolvidas nitidamente de consumo, atraindo as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como as da Lei no 9.514/97” (id 14272164, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de referido suporte, vedado na presente sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu o STJ que rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à aplicabilidade, ou não, da Lei 9.514/97, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, demanda, tal como mencionado acima, reexame de matéria fático-probatória, assentando, verbis: “Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que as próprias vendedoras são as credoras fiduciárias. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.791.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2019). Demais disso, a decisão atacada encontra amparo na jurisprudência do STJ, ficando atraída, ainda, a incidência do enunciado 83 da Súmula daquela Corte Superior, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se: “De fato, caracterizado o inadimplemento contratual do alienante fiduciário, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada nesta Corte, segundo a qual a aplicação do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 ocorre quando "o fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora" (AgInt no REsp 1842341/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Quanto às teses acerca da devolução integral dos valores pagos e do pagamento da inversão da multa contratual, tratando de temas repetitivos, o STJ firmou os seguintes entendimentos: 577 - “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."; e 971 - “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Verifica-se, portanto, que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça e, por isso, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. (ID 15841767 dos autos n. 0000874-27.2016.8.07.0010, grifo nosso) Contra a decisão supra, a agravante interpôs o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o que se encontra pendente de apreciação (ID 65013815). Deflagrado o cumprimento provisório de sentença, o executado ofertou impugnação (ID 63311228), bem como efetuou o depósito do valor que entende correto (R$ 61.197,10 – ID’s 63312648 e 63312649), pugnando pela não autorização de levantamento pelos agravados até que houvesse o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que o d. Juízo a quo autorizou o levantamento do valor depositado, nos termos pleiteados pelos agravados ao ID 65013814. A decisão se mostra, em princípio, acertada. De acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” A caução, contudo, poderá ser dispensada quando “pender o agravo do art. 1.042.” (CPC, art. 521, III). A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) as duas últimas hipóteses de dispensa de caução previstas no dispositivo legal ora analisado levam em conta a grande probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ainda que seja possível a reforma ou a anulação da decisão, entendeu o legislador que as chances disso ocorrer são pequenas, de forma que vale a pena correr o risco da dispensa da caução. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 975, grifo nosso) Na espécie, verifica-se que o acórdão proferido em sede de apelação encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial da colenda Corte Superior, conforme pronunciou a Presidência deste Tribunal de Justiça ao inadmitir o recurso especial interposto. Outrossim, com bem pontuado naquele decisum, parte da matéria objeto do recurso especial esbarra em óbice contido nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, porquanto implicam no reexame do conjunto fático-probatório. Sendo assim, configurada a alta probabilidade de insucesso deste recurso, não há que se cogitar de aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 521 do Codex, segundo o qual “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Impõe-se, portanto, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. Ultrapassada a questão, sustenta a agravante que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 300,00 se mostra equivocada, pois, de acordo com a determinação expressa do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estes devem ser estabelecidos entre 10% a 20% do proveito econômico obtido, isto é, o excesso de execução reconhecido. Razão lhe assiste. Isso porque, por não se tratar de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo, não se revela cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa, consoante elencado no § 8o do art. 85 do CPC. Deve, pois, ser aplicado o disposto no § 2o do referido artigo, ou seja, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico (excesso verificado). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Frise-se que, em atenção ao princípio da causalidade, observa-se que foi a devedora, ora agravante, quem deu causa à deflagração do cumprimento de sentença, pois, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não cumpriu voluntariamente com a obrigação imposta no referido decisum. 3. Na hipótese, considerando-se que o excesso de execução reconhecido na decisão vergastada equivale a menos de 5% (cinco por cento) do valor da dívida exequenda, nada autoriza o afastamento das regras ordinárias do art. 85, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238113, 07252514620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A despeito da probabilidade de provimento do recurso no ponto, não se constata a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ensejar a concessão do efeito suspensivo almejado. Por fim, a retificação do valor dos honorários advocatícios, considerando os parâmetros mencionados, será realizada por ocasião da apreciação do mérito deste recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora